Tribunal: STJ
Processo: 0028644-65.2008.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1590869 - RS (2016/0073351-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LUIZ CARLOS MOREIRA
EMBARGANTE
: ROMARIO BATISTA DE LEÃO
ADVOGADOS
: FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH E OUTRO(S) - RS057813
EMBARGADO
: BANCO ABN AMRO REAL /A
ADVOGADOS
: ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO E OUTRO(S) - RS030019
JANAINE LONGHI CASTALDELLO - RS083261
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão embargado, os embargos de
declaração devem ser acolhidos para correção.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a02c56fe-5fd3-4373-925d-cd9dc95b5dad

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1590869 - RS (2016/0073351-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LUIZ CARLOS MOREIRA
EMBARGANTE
: ROMARIO BATISTA DE LEÃO
ADVOGADOS
: FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH E OUTRO(S) - RS057813
EMBARGADO
: BANCO ABN AMRO REAL /A
ADVOGADOS
: ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO E OUTRO(S) - RS030019
JANAINE LONGHI CASTALDELLO - RS083261
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão embargado, os embargos de
declaração devem ser acolhidos para correção.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ CARLOS MOREIRA
e ROMÁRIO BATISTA DE LEÃO ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. REVERSÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. No julgamento do
submetido à sistemática dos
REsp no 973.827/RS,
recursos repetitivos, restou decidido que, nos contratos firmados após
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se
31/3/2000,
a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que
pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a
taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido a regime
REsp no 1.061.530/RS,
dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: a) as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) -
b)
Súmula no 596/STF;
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao
ano, por si só, não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
c
art. 591,
/c o
do Código Civil, e d) é admitida a revisão das taxas de juros
art. 406,
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
Documento eletrônico VDA52818124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: e105467a-4e7c-4477-857f-ad7de9b0dd21

desvantagem exagerada -
§1o, do Código de Defesa do Consumidor)
art. 51,
fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em
concreto.
3. Na hipótese, para rever a conclusão do acórdão recorrido acerca dos juros
remuneratórios e da capitalização mensal, seria necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação da cláusula contratual,
procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido." (e-STJ fl. 576).

Em suas razões (e-STJ fls. 584/587), os embargantes sustentam:

"1) OMISSÃO sobre tópico recursal inteiro do apelo extremo, atinente
à arguição de negativa de vigência ao
-C, §§ 7o e 8o, do
em
art. 543
CPC/1973
razão da determinação de realização de juízo de retratação antes mesmo de
proceder-se ao exame de admissibilidade do recurso especial, e sobre a
inadmissibilidade da decisão de juízo de admissibilidade que alega
unirrecorribilidade e preclusão consumativa como óbices ao conhecimento de
determinadas
matérias
que
somente
tornaram-se
prejudiciais
aos
consumidores após o exercício do juízo de retratação, obviamente deflagrando
oportunidade aos mesmos de vergastar tais tópicos em sede de recurso
especial ou de aditamento a recurso especial;
2) OMISSÃO sobre a insurgência dos embargantes com relação à
negativa de vigência ao
do
pelo tribunal a quo, ante a
art. 535
CPC/1973
rejeição de embargos de declaração sem o saneamento de latentes máculas,
como a existência de vício de contratação, impossibilidade de reexame de ofício
de acórdão em juízo de retratação antes do exame de admissibilidade do apelo
extremo...;
3) CONTRADIÇÃO na invocação imotivada das Súmulas 05 e 07 do
STJ no tocante à pretensão de limitação dos juros remuneratórios a 6% ou 12%
ao ano e não à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cristalino
tratar-se de simples discussão jurídica sobre a repercussão a advir do
reconhecimento de abusividade da taxa cobrada (o que já foi reconhecido pelas
instâncias ordinárias), não havendo sequer a indicação de qual seria o suposto
fato, prova ou cláusula contratual que alegadamente teria que ser pura e
simplesmente reexaminado como condição ao acolhimento da pretensão
recursal no ponto (...)
4) CONTRADIÇÃO na invocação das Súmulas 05 e 07 do STJ como
pretenso óbice ao conhecimento da insurgência quanto à questão da
capitalização mensal de juros, não sendo esclarecido qual seria o elemento
contratual ou fático a ser meramente reexaminado (...)" (e-STJ fls. 585/586).

Sem impugnação (e-STJ fl. 593).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece acolhimento.
De fato, houve omissão acerca de um dos dispositivos alegadamente violados
pelo recurso especial.
No que se refere à indicada violação do
-C, § 7o, do Código de
art. 543
Processo Civil, verifica-se que referido dispositivo não tem comando normativo
suficiente, por si só, para determinar que o juízo de retratação deve ser realizado
posteriormente ao juízo de admissibilidade do recurso especial.
Nessa situação, a jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a
fundamentação recursal, incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284
/STF.
A propósito:
Documento eletrônico VDA52818124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: e105467a-4e7c-4477-857f-ad7de9b0dd21

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO
EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de lei
apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a tese
defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.212.697/RJ,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
15/12/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
REVISÃO
DO
JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado
do CC não tem comando normativo para amparar a
art. 944
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 2.059.944/MG,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
13/12/2022)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO
DO
CERCEAMENTO DE DEFESA.
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
(...)
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há
incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no
dispositivo legal apontado como violado. Incidência da Súmula 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.910.376/PR,
Turma, julgado em
DJe de
14/2/2022,
24/2/2022)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MASSA FALIDA. APELAÇÃO.
PREPARO.
NÃO
RECOLHIMENTO.
DIFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
SUMULA
No
284/STF.
LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 280/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3 /STJ).
2. Considera-se deficiente a fundamentação recursal quando o dispositivo
legal indicado como malferido não possui comando normativo suficiente para
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese
defendida pela parte recorrente. Incidência, por analogia, do óbice da
Súmula no 284/STF.
(...)
5. Agravo interno não provido."
Documento eletrônico VDA52818124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: e105467a-4e7c-4477-857f-ad7de9b0dd21

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp 1.639.865/MS,
Bôas Cueva , Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/2/2021,
12/2/2021)

Por sua vez, o § 8o do referido dispositivo legal entende que a decisão de
admissibilidade seja proferida justamente após realizado o juízo de retratação.
Portanto, os presentes aclaratórios devem ser acolhidos para correção da
omissão apontada.
Quanto aos demais temas, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, nos termos da fundamentação acima.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: e105467a-4e7c-4477-857f-ad7de9b0dd21

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.590.869 / RS
Número Registro: 2016/0073351-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00286446520088217000 03310700153341 3310700153341 70024915266 70065088569 70065157919
10700153341 286446520088217000 288509820168217000 70027677640 70068186568
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO ABN AMRO REAL /A
ADVOGADOS
: ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO E OUTRO(S) - RS030019
JANAINE LONGHI CASTALDELLO - RS083261
RECORRIDO
: LUIZ CARLOS MOREIRA
RECORRIDO
: ROMARIO BATISTA DE LEÃO
ADVOGADOS
: FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH E OUTRO(S) - RS057813
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS MOREIRA
AGRAVANTE
: ROMARIO BATISTA DE LEÃO
ADVOGADOS
: FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH E OUTRO(S) - RS057813
AGRAVADO
: BANCO ABN AMRO REAL /A
ADVOGADOS
: ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO E OUTRO(S) - RS030019
JANAINE LONGHI CASTALDELLO - RS083261
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
Documento eletrônico VDA54006788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:28
Código de Controle do Documento: 225c3b50-74df-4925-bc29-a174e8561110

ARRENDAMENTO MERCANTIL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ CARLOS MOREIRA
EMBARGANTE : ROMARIO BATISTA DE LEÃO
ADVOGADOS
: FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH E OUTRO(S) - RS057813
EMBARGADO : BANCO ABN AMRO REAL /A
ADVOGADOS
: ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO E OUTRO(S) - RS030019
JANAINE LONGHI CASTALDELLO - RS083261
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos
09/02/2026,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:28
Código de Controle do Documento: 225c3b50-74df-4925-bc29-a174e8561110